Tribunal: TJPA
Processo: 0800462-53.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800462-53.2022.8.14.0044

APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

APELADO: AMIRALDO SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ATRASO PONTUAL NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPERCUSSÃO CONCRETA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Primavera contra sentença que, nos autos de ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais, condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso no pagamento da remuneração de servidor público referente ao mês de setembro de 2022, julgando improcedentes os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso pontual no pagamento de remuneração de servidor público gera, por si só, dano moral indenizável; (ii) estabelecer se há comprovação de repercussão concreta apta a caracterizar lesão a direitos da personalidade no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso no pagamento de remuneração, embora configure falha administrativa e viole os princípios da eficiência e moralidade, não implica automaticamente dano moral indenizável.

4.

A responsabilidade civil do Estado exige a presença concomitante de conduta, dano e nexo causal, não sendo suficiente o inadimplemento isolado para caracterizar lesão extrapatrimonial.

5.

O dano moral não se presume em hipóteses de atraso salarial, ainda que se trate de verba alimentar, sendo indispensável a demonstração de repercussão concreta na esfera pessoal do servidor.

6.

O atraso verificado refere-se a único mês, sem indícios de reiteração ou prática sistemática por parte da Administração, tendo sido posteriormente regularizado.

7.

Não há prova robusta de abalo à honra, imagem ou dignidade do servidor, nem comprovação de inscrição indevida em cadastros restritivos ou de prejuízo excepcional decorrente do atraso.

8.

A jurisprudência do Tribunal e do STJ afasta a configuração automática de dano moral em casos de inadimplemento pontual de verbas remuneratórias, exigindo circunstâncias excepcionais não verificadas no caso.

9.

A ampliação indiscriminada do dano moral para abarcar meros dissabores decorrentes de falhas administrativas desvirtua sua finalidade compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso pontual no pagamento de remuneração de servidor público não gera, por si só, dano moral indenizável.

2.

A configuração do dano moral em hipóteses de inadimplemento salarial exige prova de repercussão concreta e excepcional na esfera pessoal do servidor.

3.

A falha administrativa isolada, sem demonstração de lesão efetiva a direitos da personalidade, não enseja responsabilidade civil do Estado por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, X; 37, caput e §6º; 39, §3º; CPC, arts. 487, I; 85, §2º; 98, §3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0801822-77.2021.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 20.10.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0008537-74.2017.8.14.0017, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Plenário Virtual 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos, além de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Historiando os fatos, AMIRALDO SILVA RODRIGUES ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público municipal, exercendo o cargo de professor, e que não recebeu a contraprestação pecuniária referente ao labor prestado no mês de setembro de 2022, embora todos os demais servidores tenham recebido seus vencimentos regularmente em 01/10/2022.

Aduziu que formulou requerimento administrativo visando à regularização do pagamento, porém não obteve solução imediata, circunstância que lhe acarretou prejuízos financeiros em razão do inadimplemento de compromissos ordinários, tais como contas de consumo e obrigações bancárias. Ao final, requereu a condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.643,25 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Município apresentou contestação, na qual alegou ter agido dentro do prazo legal para sanar a falha administrativa, afirmando que o pagamento foi realizado com menos de 10 (dez) dias do requerimento administrativo, sustentando inexistência de dano material, bem como ausência de constrangimento ou violação à honra apta a ensejar dano moral.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para:

a)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, ou seja, 1º dia de atraso do pagamento (CC/02, art. 398; STJ, Súmula 54);

b)
IMPROCEDENTE
os demais pedidos.

Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência, devidos pelo requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15.
”

Inconformado com a sentença, o Município de Primavera interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, o apelante aduz que o atraso no pagamento do salário do mês de setembro de 2022 decorreu de falha no envio de arquivo pelo sistema Multiserv ao banco responsável, ocasião em que o nome do servidor não constou no arquivo de remessa, erro que, segundo afirma, foi prontamente corrigido após identificação.

Sustenta que o recorrido protocolou requerimento administrativo em 13/10/2022 e, apenas 5 (cinco) dias úteis depois, em 21/10/2022, ajuizou a presente demanda, sem aguardar prazo razoável para solução administrativa. Assevera que, quando foi intimado da ação, em 27/10/2022, já havia emitido ofício para lançamento de crédito referente ao pagamento dos proventos do apelado.

Defende que o atraso foi pontual, não configurando prática reiterada, e que não houve demonstração de efetiva repercussão negativa na esfera íntima do servidor. Argumenta que o dano moral não se presume, exigindo prova concreta de abalo psicológico, vexame ou humilhação que ultrapasse meros dissabores.

Afirma que o pagamento foi realizado, inexistindo prejuízo material, e que o recorrido não comprovou ter contraído dívidas com incidência de juros ou multas em decorrência do atraso. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a condenação por danos morais e, por conseguinte, os honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado sustentou que o atraso no pagamento da remuneração — verba de natureza alimentar — configurou violação à dignidade da pessoa humana. Ressaltou que o pagamento somente foi realizado em 27/10/2022, após o ajuizamento da ação judicial, e que o Município reconheceu a falha administrativa.

Defendeu que o dano moral, na hipótese de atraso injustificado de verba alimentar, configura-se dano in re ipsa, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial, requerendo a manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça declarou-se abstida de intervir no feito, por entender tratar-se de demanda envolvendo interesse individual e patrimonial de partes maiores e capazes, não se enquadrando nas hipóteses do art. 178 do CPC ou da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos à Relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável em decorrência do atraso no pagamento da remuneração do servidor público municipal referente ao mês de setembro de 2022, bem como à consequente manutenção ou reforma da sentença que condenou o Município de Primavera ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a tal título.

Inicialmente, cumpre registrar que é incontroverso nos autos que o autor, ora apelado, exerce o cargo de professor junto ao Município de Primavera desde 10/02/2006, e que o pagamento de sua remuneração relativa ao mês de setembro de 2022 não foi creditado na data habitual, vindo a ser realizado apenas posteriormente, após o ajuizamento da demanda, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, notadamente comprovante de pagamento juntado sob Id. 30397280.

Também restou comprovado que o valor bruto da remuneração do servidor correspondia a R$ 4.643,25 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), conforme contracheques de meses anteriores, sendo certo que tal verba possui natureza alimentar e goza de especial proteção constitucional, nos termos dos arts. 7º, X, e 39, §3º, da Constituição Federal.

Todavia, a despeito da reprovabilidade do atraso no pagamento de vencimentos de servidor público — conduta que não se coaduna com os princípios da eficiência e da moralidade administrativa previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal — impõe-se examinar se, no caso concreto, tal circunstância, isoladamente considerada, é suficiente para ensejar a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

A responsabilidade civil do Estado, de natureza objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a presença concomitante de conduta, dano e nexo causal. Embora o atraso no pagamento configure falha administrativa, o dano moral não se presume automaticamente em toda e qualquer hipótese de inadimplemento contratual ou obrigacional, mesmo quando se trata de verba alimentar, exigindo-se a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, com repercussão que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

No caso sob exame, verifica-se que o atraso referiu-se a um único mês de vencimentos, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique prática reiterada ou sistemática por parte da Administração Municipal. Ao revés, a documentação constante do feito demonstra que os salários dos meses anteriores foram regularmente adimplidos, e que o equívoco administrativo foi posteriormente sanado, com o efetivo pagamento da remuneração devida.

O próprio autor afirma que o pagamento ocorreu ainda no mês de outubro de 2022, após a propositura da ação, o que evidencia tratar-se de atraso pontual e temporário, não havendo comprovação de que tenha havido retenção deliberada ou conduta dolosa da Administração voltada a constranger o servidor.

No tocante aos alegados prejuízos extrapatrimoniais, embora o autor tenha juntado documentos relativos a contas vencidas e notificação de órgão de proteção ao crédito, não se extrai dos autos prova robusta de inscrição efetiva de seu nome no cadastro restritivo decorrente do atraso no pagamento, tampouco demonstração de que tais débitos não pudessem ser suportados por outros meios ou que tenham ocasionado abalo concreto à sua honra objetiva ou subjetiva.

A narrativa de constrangimento e humilhação, embora compreensível sob o ponto de vista subjetivo, não se encontra acompanhada de elementos probatórios suficientes a caracterizar dano moral indenizável nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, orienta-se no sentido de que o atraso eventual e não reiterado no pagamento de remuneração de servidor público, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo quando demonstrada situação excepcional de extrema gravidade ou repercussão concreta na esfera íntima do servidor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ex-Procurador Geral do Município, reconhecendo o direito ao pagamento de verbas remuneratórias relativas ao mês de dezembro de 2020, férias proporcionais e 1/3 constitucional, além de fixar indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

2. A sentença foi complementada por embargos de declaração, os quais integraram a condenação para incluir a indenização moral. O Município apelou sustentando ausência de prova de abalo moral específico e postulando aplicação exclusiva da SELIC com base na EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento de verbas salariais a servidor comissionado enseja, por si só, indenização por danos morais;
(ii) definir o critério de atualização monetária e incidência de juros, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência consolidada no STJ e nesta Corte afasta a presunção automática de dano moral decorrente de inadimplemento de verba salarial, exigindo prova concreta de repercussão excepcional.

5.
No caso, ausentes nos autos provas de perseguição política, exposição vexatória ou constrangimento público, não se verificam os elementos ensejadores da indenização por dano moral.

6. Quanto à atualização monetária, os valores devidos até 08/12/2021 devem ser corrigidos pelo IPCA-e, com incidência de juros da poupança; a partir de 09/12/2021 aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e adequar os consectários legais da condenação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018227720218140005 31170887, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA COMISSIONADA. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por
Gildene Rodrigues dos Santos
e pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada pela primeira em face do segundo, reconhecendo o direito ao recebimento de R$ 5.157,37, relativos a verbas rescisórias não pagas, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A autora alega que o inadimplemento salarial causou abalo moral presumido, requerendo reforma da sentença para incluir indenização no valor de R$ 28 .240,00. O Município, por sua vez, sustenta que, por se tratar de servidora comissionada, não haveria direito ao terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o inadimplemento de verbas rescisórias a servidor comissionado enseja indenização por dano moral, mesmo sem prova de repercussão concreta; (ii) estabelecer se o servidor comissionado tem direito ao terço constitucional de férias, conforme previsto na
Constituição Federal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não pagamento de verbas rescisórias, ainda que incontroverso, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo imprescindível a comprovação de repercussões concretas e relevantes na esfera pessoal ou social da parte autora. A jurisprudência dominante exige a demonstração de dano efetivo à imagem ou à reputação do servidor, não se admitindo, em regra, a presunção de abalo moral pelo inadimplemento contratual isolado.
A condição de servidora comissionada não afasta o direito ao recebimento do terço constitucional de férias, conforme interpretação sistemática do art.
7º
,
XVIII
, c/c art.
39
,
§ 3º
, da
CF
, que garante tais direitos a todos os servidores públicos, sem distinção. O inadimplemento das verbas incontroversas foi comprovado por meio de cheque emitido e devolvido, reforçando o dever de indenizar materialmente a servidora pelos valores inadimplidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de pagamento de verbas rescisórias a servidor público, sem comprovação de repercussão concreta na esfera pessoal, não enseja, por si só, a indenização por danos morais.

O servidor comissionado faz jus ao terço constitucional de férias, nos termos do art.
7º
,
XVIII
, c/c art.
39
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
. A comprovação do inadimplemento por meio de cheque devolvido legitima a condenação do ente público ao pagamento das verbas rescisórias devidas.

(TJ-
PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00085377420178140017
28369153, Relator.:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, tem decidido que o mero inadimplemento contratual ou atraso no pagamento de verbas, ainda que de natureza alimentar, não gera automaticamente dano moral, exigindo-se prova de circunstância excepcional apta a justificar a compensação pecuniária.

Com efeito, o dano moral indenizável pressupõe ofensa significativa aos direitos da personalidade, tais como honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica, não bastando o simples desconforto, frustração ou transtorno decorrente do descumprimento obrigacional. A ampliação indiscriminada do conceito de dano moral para abarcar toda e qualquer falha administrativa acabaria por desvirtuar sua finalidade compensatória e pedagógica, transformando-o em verdadeira penalidade automática, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

No caso concreto, embora o atraso no pagamento seja fato indesejável e mereça censura administrativa, não se evidencia situação excepcional capaz de caracterizar violação grave à dignidade do servidor. Não houve supressão prolongada de subsistência, tampouco comprovação de danos concretos de ordem psicológica, exposição vexatória institucionalizada ou inscrição indevida comprovada em cadastros restritivos decorrente diretamente da conduta do ente público.

Dessa forma, ausente a comprovação de dano moral efetivo, requisito indispensável à configuração da responsabilidade civil estatal, não subsiste fundamento para a manutenção da condenação imposta na sentença.

Por conseguinte, impõe-se a reforma do decisum para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, afastando-se, por arrastamento, a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada a esse título. Considerando que o valor principal referente ao salário foi adimplido no curso do processo, resta igualmente esvaziado o pedido de cobrança, devendo o feito ser julgado improcedente quanto aos pleitos remanescentes.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação supra.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, todavia, permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026